Tribunal: TJBA
Processo: 8052095-79.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8052095-79.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: UNIMED COSTA DO DESCOBRIMENTO- COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

Advogado(s)
:
OHANNA ARAUJO GAMA, BRUNO MEDEIROS DA SILVA, LAIZA DE OLIVEIRA

AGRAVADO: L.D.S.R. representado por LEIDIANIS RODRIGUES DA SILVA

Advogado(s)
:
PAULA PEREIRA DE SOUZA, ZAQUEU SOARES MUNIZ

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.

PLANO DE SAÚDE.
AGRAVADO
PORTADOR DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR CONTÍNUO.

COBRANÇA DE COPARTICIPAÇÃO.
VALORES ELEVADOS. APARENTE ABUSIVIDADE. OFENSA. ART. 51, DO CDC.
CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA. PRIMEIRO GRAU.
LIMITAÇÃO DO VALOR
DA COPARTICIPAÇÃO. PRECEDENTES JURISPRUDÊNCIAIS.
PRESENTES REQUISÍTOS, DO ART. 300, DO CPC. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO
.

VISTOS,
relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento n.

8052095-79.2025.8.05.0000
, no qual figuram como litigantes os acima identificados.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em

NEGAR
PROVIMENTO
ao

agravo de instrumento, pelas razões adiante expostas.

Data do sistema.